Tribunal: STF
Processo: HC 243687
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REEXAME DE NORMA  INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁIRO. ATO COATOR EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.163.951/DF (e-doc. 20, p. 58-60).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática dos crimes previstos no art. 1º, inc. I, al. "a" (constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa) e 1º, inc. II (submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo), ambos da Lei nº 9.455, de 1997 (e-doc. 14, p. 22-60 e e-doc. 15, p. 1-4).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e deu parcial provimento ao do Ministério Público para redimensionar a sanção para 8 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 18, p. 16-24). Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18, p. 73-77). Os segundos embargos foram acolhidos apenas para corrigir erro material (e-doc. 18, p. 150-160).



    4. A defesa, interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo perante o STJ, negado provimento pelo Ministro Relator (e-doc. 18, p. 246-265). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma (e-doc. 19, p. 14-29). Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19, p. 80-85). Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Relator (e-doc. 19, 165-171). A Corte Especial negou provimento ao agravo regimental (e-doc. 19, p. 296-300 e e-doc. 20, p. 1-5), seguindo-se os mencionados embargos de declaração.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de enfrentamento de diversas teses apresentadas pela defesa, quais sejam: incompatibilidade das lesões causadas na vítima com a arma de choque apreendida; ausência de perícia nos objetos utilizados pelo paciente no exercício regular de suas funções; contradições entre o depoimento da vítima e seu primo; inconsistências entre a nota técnica DIINT 795 e o relato da vítima; e ilegalidade na dosimetria da pena. Narram que, ao interpor recurso extraordinário contra a decisão proferida pelo STJ no âmbito do agravo em recurso especial, alegou-se a necessidade de intimação da defesa para o julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial, bem como a possibilidade de realização de sustentação oral. No entanto, o Ministro Relator, em decisão posteriormente mantida pelo Colegiado, negou seguimento ao apelo extremo sob os fundamentos de que a análise da matéria ventilada dependeria do exame de legislação infraconstitucional, citando como precedente o ARE nº 908.853-ED/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber. Desse modo, segundo aduzem, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não observou o dever de fundamentação previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República, deixando de apontar os motivos pelos quais inaplicável, na espécie, o verbete Sumular nº 431 do STF.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente writ, impossibilitando a execução imediata da pena, bem como seja determinado o imediato processamento do recurso extraordinário interposto. Após o devido processamento e conhecimento do RE, requerem a fixação da seguinte tese em nível de repercussão geral: “O Superior Tribunal de Justiça é considerado ‘instância’ ou ‘última instância’ para fins de interposição do recurso extraordinário, não podendo, sob pena de violação ao próprio princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e a adequada interpretação do art. 103, III, ‘a’, da CF/88, negar-se à proceder ao exame constitucional de matérias para fins de prequestionamento, possibilitando com que os jurisdicionados alcancem o exame de suas pretensões perante o Supremo Tribunal Federal, conclusão que está alinhada com as súmulas 282/STF e 356/STF”.



    7. No mérito, buscam a anulação do acórdão impugnado por violação aos arts. 660, § 2º, 664 e 667, do Código de Processo Penal, arts. 5º, inc. LV, e 133 da Constituição da República, bem como inobservância do verbete nº 431 da Súmula do STF. Postulam, ainda, a anulação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação do paciente, uma vez demonstrados os vícios relativos à prestação jurisdicional tanto do TJDFT como do STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, quanto à suposta ausência de fundamentação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, não verifico ilegalidade a ser sanada. Eis os fundamentos lançados na aludida decisão:



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante:



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma suficiente, os fundamentos da conclusão alcançada no acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado:



    (...)



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.



    Quanto às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral.



    Dito de outra forma, quando o Superior Tribunal de Justiça não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que dispõem sobre tais requisitos.



    Isso é o que ficou definido no Tema n. 181 do STF, no qual a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).



    Vale esclarecer que o entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais que analisam a viabilidade prévia dos recursos extraordinários negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nos casos em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.



    Isso é o que ficou definido no Tema n. 660 do STF, no qual a Suprema Corte assim concluiu:



    (...)



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais que analisam a viabilidade prévia dos recursos extraordinários negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.



    Por fim, no tocante à aventada contrariedade ao art. 133 da Constituição Federal, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da obrigatoriedade de intimação e da possibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fl. 1.881):



    Primeiramente, esclareço que não há de se falar em intimação da defesa para julgamento do agravo regimental, porquanto tal recurso independe de inclusão em pauta e será oportunamente apresentado pelo relator para julgamento em mesa, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do STJ – RISTJ.



    Por sua vez, na legislação vigente, o art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994 não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em consonância com o art. 937 do Código de Processo Civil – CPC que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial.



    Sendo assim, descabida a sustentação oral em sessão de julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial.



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.



    Em caso semelhante assim já decidiu a Suprema Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.11.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (ARE n. 908.853-ED, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/9/2015, DJe de 14/10/2015.)” 9e-do . 19, p. 167-170, grifos nossos)



    9. A Corte Especial do STJ manteve a ótica (e-doc. 19, p. 296-300 e e-doc. 20, p. 1-5).



    10. A decisão está devidamente fundamentada, uma vez que, no ponto, assentou a inviabilidade de análise, no âmbito do recurso extraordinário, de legislação infraconstitucional por ser reflexa eventual ofensa à Constituição da República. Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça justificou a inviabilidade do acordo de não persecução penal não apenas por conta do entendimento de que o momento processual seria inoportuno, mas também por verificar a ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários para o oferecimento do benefício. 2. A matéria aqui controvertida, nos moldes em que decidida pelo STJ, possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 1.476.167-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 28/05/2024; grifos nossos)



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Alegação de nulidades. Ofensa indireta ou reflexa à constituição federal. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.474.631-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11/03/2024, p. 21/03/2024; grifos nossos)



    11. Ademais, o ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se posicionou, em diversas oportunidades, no tocante à legitimidade das normas constantes em regimentos internos dos tribunais que preveem a desnecessidade de prévia inclusão em pauta de determinados feitos. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE IR E VIR NÃO DEMONSTRADO. PRÉVIA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.709-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. REVISÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA. AUTORIZAÇÃO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DISPENSA DE INCLUSÃO EM PAUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma, por maioria, vencido o Relator, deferiu, até ulterior deliberação do Tribunal Pleno, a realização de sustentação das partes em agravos regimentais interpostos contra decisões monocráticas extintivas de habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus formalizado contra decisão singular de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O habeas corpus não se destina ao reexame do juízo de admissibilidade negativo de recurso especial exercitado, em jurisdição final, pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. A inadequação do habeas corpus não exclui a possibilidade de concessão da ordem de ofício, desde que presente hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia. 5. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o ‘art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). Hipótese concreta em que o ato impugnado permite compreensão, impugnação e controle pelos instrumentos processuais próprios, de modo que se considera fundamentado. 6. O pronunciamento dos Tribunais pela via colegiada afigura-se desejável, recomendável ou até mesmo eventualmente necessário. Nada obstante, esta Suprema Corte já assentou a conformidade constitucional de norma regimental que, atenta às exigências de celeridade e racionalidade do processo decisório, delega determinadas atribuições ao campo individual, preservando-se a colegialidade pela indispensabilidade de que as atuações unipessoais gravosas possibilitem, a tempo e modo, impugnação interna que propicie a submissão da matéria ao respectivo órgão colegiado. 7. Embora, por expressa e acertada previsão constitucional (art. 133, CRFB), o advogado seja indispensável à administração da justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se na direção de que não compromete o devido processo legal a prescrição regimental que, em determinados feitos ou incidentes, não propicia a realização de sustentação oral e dispensa a prévia inclusão em pauta. 8. Agravo desprovido.”



    (HC nº 165.973-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/06/2019, p. 10/03/2020; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) que não permitem sustentação oral em determinados processos (art. 131, § 2°) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (art. 83, § 1°, III). Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação da decisão embargada.”



    (RE nº 1.018.956-AgR-ED-ED/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, as decisões proferidas no HC nº 186.183/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/06/2020, p. 05/06/2020 e no HC nº 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j.  02/12/2020, p. 03/12/2020.



    13. Do mesmo modo, não vislumbro qualquer ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias e pelo STJ. Pela leitura dos atos decisórios, vê-se que as decisões foram devidamente fundamentadas tanto no que concerne à comprovação da materialidade e autoria delitiva quanto à dosimetria da pena, em observância ao disposto no art. 93, inc. IX, da CRFB. Com efeito, é assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes da Corte: HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022, p. 11/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 03/02/2006; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 30/04/2010. E ainda:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – Improcedente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento. Precedentes. II – Entendimento desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. III - As circunstâncias consideradas no agravamento da pena-base são de caráter objetivo – natureza e quantidade da droga apreendida-, de modo que não há falar em falta de individualização. IV – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos. V – Ordem denegada.”



    (HC nº 107.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 09/08/2011, p. 05/09/2011; grifos nossos).



    14. Saliento, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator